Tribunal: STF
Processo: RE 79412
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-16
Data de publicação: 1976-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DISSIDIO ENTRE ARESTOS INEXISTENTE. NÃO
SERVE, PARA JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA, ACÓRDÃO INVOCADO
COMO DISSIDENTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E COMO TAL NÃO ADMITIDO
PELA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.